Tribunal: TJDFT
Processo: 0726593-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. RETENÇÃO PELA VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do eg. TJDFT consolidou o entendimento de que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido contratualmente e que esse tampouco gera desvantagem excessiva ao consumidor.
2. Constata-se a ocorrência de culpa concorrente das partes pelo descumprimento do contrato quando o comprador deixou de efetuar o pagamento das parcelas antes mesmo do inadimplemento das vendedoras, ao passo que essas não entregaram, injustificadamente, o imóvel no prazo estipulado.
3. Incide, no caso, a previsão expressa no artigo 476 do Código Civil, segundo a qual, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
4. Ainda que o Juízo de origem não tenha analisado o tema relativo à culpa concorrente, nos termos do artigo 1.013, § 1o, do CPC/15, afigura-se possível a apreciação nesta instância, mormente considerando que o processo encontra-se devidamente instruído e em condições de julgamento, além de ter sido respeitado o contraditório.
5. Uma vez que a avença foi rescindida por culpa recíproca do comprador e das vendedoras, deve ocorrer a responsabilização de ambas as partes, com o retorno dessas ao status quo ante, devolvendo integralmente o montante pago pelo consumidor, sem que seja devido o pagamento de indenização ao comprador a título de lucros cessantes ou que seja possível a retenção pelas vendedoras de parte dos valores pagos pelo adquirente.
6. O enunciado da Súmula 543/STJ dispõe que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
7. Em se tratando de caso de culpa concorrente do comprador e do vendedor pelo inadimplemento do contrato, os juros moratórios incidem a partir da citação válida.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.